Tribunal: TJBA
Processo: 0309784-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309784-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES (TAD). SERVIÇO BANCÁRIO. ITEM 15.08 DA LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO TEMA 296 DO STF. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM O IOF. MULTA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S.A. em face de decisão monocrática que manteve a exigência de ISS sobre a Tarifa de Adiantamento a Depositantes (TAD), afastando as alegações de bitributação e de caráter confiscatório da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Tarifa de Adiantamento a Depositantes (TAD) configura serviço sujeito à incidência do ISS, nos termos do item 15.08 da LC nº 116/2003, e se a multa aplicada teria caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 784.439/DF (Tema 296 da repercussão geral), firmou entendimento de que a lista de serviços anexa à LC nº 116/2003 é taxativa, admitindo interpretação extensiva de seus itens. Assim, serviços bancários não expressamente nominados, mas compreendidos nos gêneros previstos, sujeitam-se à incidência do ISS. 4. A Tarifa de Adiantamento a Depositantes (TAD) configura contraprestação por serviço prestado ao cliente bancário, enquadrando-se no item 15.08 da lista de serviços da LC nº 116/2003, que abrange a administração de contas e operações correlatas. 5. Não há bis in idem ou conflito de competência tributária com o IOF, pois este incide sobre a operação de crédito, enquanto o ISS recai sobre o serviço específico de adiantamento ao depositante. A multa aplicada observa os limites legais e não possui caráter confiscatório, sendo proporcional à infração verificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Adiantamento a Depositantes (TAD) constitui serviço bancário sujeito à incidência do ISS, nos termos do item 15.08 da lista de serviços da LC nº 116/2003. 2. A lista anexa à LC nº 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva, conforme o Tema 296 do STF. 3. A cobrança de ISS sobre a TAD não configura bis in idem nem invade a competência da União relativa ao IOF. 4. Multas tributárias dentro dos parâmetros legais não configuram confisco. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, item 15.08 da lista de serviços. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 784.439/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016, Tema 296 da repercussão geral; STJ, REsp 1.111.234/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.03.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 0309784-17.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.